Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-63.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001172-63.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGANTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 667.135.281-04 (EMBARGANTE), VALDECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.698.821-00 (EMBARGANTE), VALDIRENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 771.049.511-72 (EMBARGANTE), NEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.727.381-63 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGADO), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 667.135.281-04 (EMBARGADO), VALDECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.698.821-00 (EMBARGADO), VALDIRENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 771.049.511-72 (EMBARGADO), NEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.727.381-63 (EMBARGADO), GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 025.048.771-37 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: VALDEIR FERREIRA DA SILVA

Embargado: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Valdeir Ferreira da Silva, Valdeci Ferreira da Silva, Valdirene Ferreira da Silva e Neide Ferreira da Silva

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 155359/2017 que, por unanimidade, rejeitaram as preliminares e no mérito proveram parcialmente o Recurso de Neide Ferreira da Silva e outros e desproveram o Recurso do Município de Itiquira nos termos do voto do Relator.

Em suas razões recursais, os embargantes aduzem que há contradição no voto embargado, uma vez que apesar da intenção de majorar a indenização por danos morais, o patamar indenizatório fixado no julgado, conquanto nominalmente maior, é inferior ao valor fixado em primeira instância, com a devida correção monetária.

Assevera, ainda, que diante da incidência da súmula n° 362 do STJ, o valor fixado no acórdão tem como termo inicial correção monetária a data do novo julgamento, o que implica em redução de R$13.206,87 (treze mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos).

Por essa razão, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada para majorar os danos morais no patamar 11% calculado sobre o valor atualizado da indenização de primeiro grau (ID. 105699983, págs. 41/44).

Nas contrarrazões, o Município de Itiquira pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 116052496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Valdeir Ferreira da Silva, Valdeci Ferreira da Silva, Valdirene Ferreira da Silva e Neide Ferreira da Silva

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 155359/2017 que, por unanimidade, rejeitaram as preliminares e no mérito proveram parcialmente o Recurso de Neide Ferreira da Silva e outros e desproveram o Recurso do Município de Itiquira nos termos do voto do Relator.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há contradição no julgado, alegando que apesar da intenção de majorar nominalmente o
quantum
indenizatório, o patamar indenizatório fixado no julgado é inferior ao valor corrigido monetariamente da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, não há qualquer vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Conforme pode ser observado no autuado, a pretensão do embargante, qual seja, a de majorar o quantum indenizatório, foi plenamente atendida no acórdão embargado, com a devida revisão e majoração dos danos morais para a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Além disso, a despeito do que sustenta a embargante, o acórdão se ateve à análise do próprio apelo e não dos consectários legais, que decorrem da conclusão e não do objeto principal da demanda, porquanto, não se verifica prejudicialidade à parte, vez que não houve
reformatio in pejus
.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022